Tribunal: TJMT
Processo: 1021782-34.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-12-06
Data de publicação: 2021-12-06

Ementa:
RAI 1021782-34.2021.8.11.0000
Vistos,
Recurso de agravo de instrumento, interposto por D.R.S.O. representado por sua genitora Ranyelle Samara Rocha da Cunha, contra a decisão proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Rosário Oeste/MT, nos autos da ação declaratória de inexistência de débito c/c/ reconhecimento da inaplicabilidade de copartipação de indenização por danos morais no 1001639-25.2021.8.11.0032, ajuizada em desfavor da Unimed Cuiabá Cooperativa de Trabalho Médico suspendendo a cobrança dos valores de coparticipação lançadas no boleto do mês de setembro de 2021, não suspendendo as cobranças dos meses subsequentes até o final do processo, e deixando o refaturamento dos boletos sem o valor das coparticipações à escolhda da agravada.
A parte agravante contextualiza o recurso narrando é beneficiário de plano de assistência médica oferecido pela agravada, conforme carteirinha no 0056 547000164500 4 e contrato anexo (doc.1, pág. 304 a 346) ,e, que meses depois de seu nascimento, foi diagnosticado com Leucomalécia Periventricular, um tipo de Paralisia Cerebral (CID 10 G82. 4 Tetraplegia espástica), em que os indivíduos afetados geralmente apresentam problemas no sistema motor ou outros atrasos de desenvolvimento, conforme laudo anexo (doc. 1, pág. 296 a 298) .
Argumenta que o Dr. Miguel Aprelino Alito CRM-MT 3730 indicou o tratamento ao autor, que foram negados pela agravada, de forma que “o agravante recorreu ao judiciário a fim de compelir a agravada a custear integralmente os tratamento necessários e indispensáveis a sua saúde. Desta feita, foram distribuídos na Vara Única, Cível, da Comarca de Rosário Oeste os seguintes processos: Número único: 3312-75.2018.811.0032 e 102- 50.2017.811.0032. O agravante logrou êxito em suas demandas alcançando decisões judicias positivas em seus pedidos, tendo como resultado a obrigação da agravada em custear os tratamentos necessários à sua evolução física (doc. 1, pág. 347 a 370)” (Id. 111737486, pág. 5).
Sustenta que faz o tratamento desde 2017 quando teve sua primeira liminar deferida, todavia em setembro de 2021, o agravante fora surpreendido com um boleto no valor de R$ 11.630,88 (onde mil seiscentos e trinta reais e oitenta e oito centavos), valor este que nunca tinha sido cobrado do agravante, eis que pagava boletos com valores em torno de R$ 300,00 (trezentos reais).
Relata que questionou a agravada acerca da cobrança dos valores e obteve a respostas que se trata de cobrança de coparticipação das terapias que lhe foram concedidas nos processos mencionados.
Defende que o plano não oferece o tratamento prescrito em rede credenciada, portanto, não há falar em coparticipação.
Aduz que “a cobrança de coparticipação ofende gravemente a Decisão Judicial emanada pela Vara Única de Rasário Oeste no processo sob o no 102-50.2017.811.0032 que em sede de senteça condena a requerida, ora agravante, a custear os tratamento que o menor necessita, sem ressalvar possibilidade de cobrança de coparticipação”, sendo certo que a sentença foi confirmada em sede recursal. (Id, 11737486, pág. 33)
Aduz que estão presentes os requisitos para a concessão da antecipação de tutela recursal.
Ao final requer a atribuição da tutela antecipada, suspendendo todas as cobranças de coparticipação referentes às terapias multidisciplinares concedidas nos processos: 3312-75.2018.811.0032 e 102- 50.2017.811.0032, a partir do mês de setembro de 2021 até a apreciação do mérito, devendo ser refaturados os boletos, e que se abstenha a agravada de cancelar o plano de saúde e negativar o nome do responsável financeiro do agravante nos órgãos de restrição ao crédito até o julgamento de mérito.
No mérito pugna pela reforma da decisão para: 1) suspender a cobrança da coparticipação desde a fatura do mês de setembro de 2021 até o final do processo de conhecimento; 2) fatura os boletos mensais sem a incidência das cobranças de coparticipação das terapias multidisciplinares; 3) 3ue agravada se abstenha de cancelar o plano e inserir o nome do responsável financeiro do agravante nos órgãos de restrição ao crédito.
É o relato do essencial.
Decido.
Nos termos do inciso I do artigo 1.019 do CPC o relator “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão.”
Assim, estabelecida a possibilidade de antecipação de tutela recursal, impende destacar que a concessão do efeito ativo em agravo de instrumento, está condicionado a presença dos pressupostos autorizadores da medida de urgência, quais sejam a relevância da fundamentação e o fundado receio de dano grave e de difícil reparação, a luz do artigo 300 do Código de Processo Civil:
“Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.”
Pois bem.
Nesse contexto, identifico a presença dos pressupostos autorizadores para deferir tão somente o efeito ativo.
A indicação do tratamento médico e o risco de dano a que se submete o recorrente acaso fique sem o respectivo tratamento, por si só, já autorizaria a concessão do efeito ativo, porém no casos dos autos há outros fatores a ensejar a concessão:
Depreende-se que na ação de no 102- 50.2017.811.0032 foi proferida sentença determinando que a recorrida custeie os tratamentos necessários ao autor, inexistindo qualquer apontamento de que deveria ser cobrada a coparticipação.
A citada sentença foi atacada por meio de recurso de apelação interposto pela recorrida Unimed que ao final foi desprovido, sendo certo que o acórdão já transitou em julgado, mantendo-se a sentença intacta.
Ante o exposto, DEFIRO o efeito ativo, para determinar que a parte agravada: 1) suspenda todas as cobranças de coparticipação referentes às terapias multidisciplinares concedidas nos processos: 3312-75.2018.811.0032 e 102- 50.2017.811.0032, a partir do mês de setembro de 2021 até a apreciação do mérito, devendo ser refaturados os boletos, e 2) se abstenha a agravada de cancelar o plano de saúde e negativar o nome do responsável financeiro do agravante nos órgãos de restrição ao crédito até o julgamento de mérito.
Comunique-se ao Juiz da causa requisitando-lhe informações.
Intime-se a Agravada, na forma do art. 1.019, II do CPC, para que responda no prazo legal.
Após, remetam-se os autos à Procuradoria Geral de Justiça.
Cumpra-se.
Des. Sebastião Barbosa Farias
Relator